Tribunal: TJMT
Processo: 0502576-75.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0502576-75.2015.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: CLARO S.A
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a intimação do Apelado não foi efetivada.
Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, e DETERMINO a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1010, §1o, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora